Tribunal: TJES
Processo: 5012033-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012033-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MOROZINI
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012033-96.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ADRIANA MOROZINI

RECORRIDA: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O MÍNIMO DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição dos valores pagos e danos morais ajuizada por
ADRIANA MOROZINI
em face de
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
, na qual a autora sustenta, brevemente, que, em maio/2023, contratou o serviço de tratamento e colocação de duas próteses odontológicas com a empresa requerida, no montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Assevera que dirigiu-se à Clínica para moldagem do implante por quatro vezes, mas não obteve sucesso, sendo que, na última vez, aguardou o atendimento por três horas, ocasião em que solicitou o cancelamento do contrato, sendo-lhe cobrada uma multa de 40% (quarenta por cento), o que reputa abusivo. Diante disso, ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, com a condenação da requerida à restituição da integralidade dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 7001939), a requerida sustenta, em suma, a regularidade da prestação dos serviços, inexistindo culpa pela rescisão contratual pretendida, e que não há danos indenizáveis. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7001945), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR rescisão do contrato entre as partes celebrado em 18/05/2023 e CONDENAR a ré à restituição à autora de R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação (14/08/2023), data que melhor reflete o efetivo prejuízo (STJ, Súmula nº 43), e acrescidos de juros legais a partir da citação (23/08/2023 - Id. 31050719), observado o disposto no art. 405 do CC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7001948) aduzindo que: i) se faz imperiosa a inversão do ônus da prova e, no caso em apreço, ainda que o juízo
a quo
concluísse que não eram verossímeis as alegações autorais, a evidente hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora já deveria ser suficiente para tanto; ii) a rescisão contratual ocorreu devido à conduta da própria empresa requerida, sendo imperativo que a consumidora receba o valor integral pelo tratamento, sem quaisquer descontos; iii) todo o contexto narrado nos autos criou uma situação que vai além do mero aborrecimento, portanto, configurado os danos morais, seja pela falha na prestação dos serviços contratados, seja pela teoria do desvio produtivo.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 7001954), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação. Além disso, a recorrente está assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de pedido de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a autora/recorrente pretende a declaração da rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado com a requerida/recorrida e, via de consequência, a devolução dos valores pagos, bem como o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na conduta da requerida.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença. Explico.

De início, importa destacar que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”
(destaquei).

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC.

Pois bem. Fazendo alusão ao caso concreto, em que pese a combatividade da autora, ora recorrente, não há nenhuma evidência acerca da ocorrência de ato ilícito, falha na prestação dos serviços da ré, notadamente, considerando o fato de que a natureza do serviço contratado, por si só, demanda um conjunto de atos, tais como: atendimento, avaliação, consultas, moldes, fabricação do produto e outros.

Ora, restou incontroverso nos autos que, além do atendimento, foi realizada a moldagem e prova com cera, de modo que, inconcebível acolher a tese autoral para devolução da integralidade dos valores pagos.

Assim, comungo com o entendimento do sentenciante, no sentido de ser justa a devolução de 50% (cinquenta por cento) da quantia desembolsada pela autora.

No que diz respeito aos danos morais, reforço que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar as alegações da recorrente. Registro, inclusive, que, conforme o termo de audiência de conciliação ao ID 7001944, a requerida propôs a finalização do tratamento no prazo de trinta dias, o que não foi aceito. Em inexistindo a prova de qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, consequentemente, não há falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)